Tribunal: STF
Processo: RE 116290
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IPTU. SE A FALTA DE FORNECIMENTO DE DADOS SOBRE OS
NOVOS PROPRIETARIOS DO IMÓVEL NÃO OBSTANTE A COBRANÇA DO IMPOSTO,
HÁ MERO ILICITO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO PODE ERIGIR-SE EM OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA PRINCIPAL (CTN PARAGRAFO 3., DO ARTIGO 113). ILEGALIDADE
DO ACRÉSCIMO SOBRE O IMPOSTO, NA HIPÓTESE, EIS QUE A LEI NÃO
AUTORIZA SE UTILIZE DE UM TRIBUTO COM A FINALIDADE EXTRAFISCAL DE SE
PENALIZAR A ILICITUDE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.